Tribunal: TJDFT
Processo: 0730807-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAH Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730807-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: GABRIEL ALVARO DE CARVALHO PALMA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo exequente contra decisão interlocutória que, nos autos da execução de título extrajudicial indeferiu a penhora das verbas de natureza alimentar e determinou a suspensão da execução. Não há pedido de liminar, assim, intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC/15, para que, caso queira, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator F